Tribunal: TJSP
Processo: 2242314-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242314-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCINALDO
FERREIRA CASIMIRO, é impetrado MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO
DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242314-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.398
2
Habeas Corpus Criminal no 2242314-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Francinaldo Ferreira Casimiro
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) da
Comarca da Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 27.393
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FRANCINALDO FERREIRA CASIMIRO, sendo apontado como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da
Capital (processo 1519915-58.2020.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 22 de setembro pelo cometimento dos crimes de
roubo e de resistência.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida, no dia seguinte, pela MMa Juíza de Direito do
Plantão Judiciário da Capital (fls. 80/83).
O procedimento policial foi distribuído à 13a Vara
Criminal da Capital, sendo, então, oferecida denúncia pelo Ministério
Público, acusando o paciente de roubo agravado e resistência.
A prisão preventiva foi mantida pelo MMo Juiz de
Direito ora apontado como coator.
Esses, os fatos.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da liberdade provisória do paciente, afirmando estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
Alternativamente, acena com o cabimento da
prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242314-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.398
3
Insiste na imediata libertação do assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram
as
informações
do
primeiro
grau,
seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A prisão do paciente é mesmo necessária e foi
bem decretada.
Cuida-se o roubo de carga de crime de
excepcional relevância penal, notadamente porque praticado mediante o
emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima.
Malgrado seja o paciente primário e sem
antecedentes, seu firme envolvimento com atividades criminosas
estruturadas deflui das próprias circunstâncias do crime a que se propôs
executar.
Com efeito, o roubo de carga pressupõe prévia e
organizada estrutura criminosa, com nítida divisão de tarefas, inclusive
em relação à pessoa que irá receber o produto do crime.
Assim,
não
é
uma
investida
delituosa
meramente ocasional.
Nesse cenário, os atributos pessoais ostentados
pelo paciente e aqui enaltecidos pelo combativo Defensor Público
perdem relevância, já que a prisão está assentada na perigosidade
concreta do agente.
Nada há a reparar, portanto.
Finalmente, não se há cogitar de prisão domiciliar.
Com efeito, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242314-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.398
4
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente,
homem de 36 anos de idade, apresente graves problemas de saúde ou
esteja de qualquer modo inserido no grupo de risco das pessoas mais
vulneráveis à ação do vírus.
Assim, estando FRANCINALDO devidamente
isolado no ambiente carcerário e não havendo, nos autos, notícia da
existência de contaminação no local, os riscos serão muito menores do
que aqueles que ele enfrentaria se estivesse em liberdade.
Em
face
de
todo
o
exposto,
ausente
constrangimento, meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator